Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-37.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713272-37.2022.8.07.0015 RECORRENTES: ALESSANDRA RAMOS VENOSA, FONOEVOLUÇÃO CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, MARIA MARCELA FAULSTICH ALVES RECORRIDOS: LISIANE HOLDEFER, SIMONE NEIVA LIPPI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL PRELIMINARES. NULIDADES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO E APURAÇÃO DE HAVERES. GOODWILL. CÔMPUTO NO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. ARTIGO 606 DO CPC. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ANUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste a contradição apontada pelas apelantes, porquanto no dispositivo da decisão judicial expressamente fixou-se o modo como serão apurados os haveres, acaso o contrato social não disponha de forma diversa. Vê-se que a parte diverge da solução dada pelo órgão jurisdicional, tentando ver acolhida a solução pretendida pela parte, o que não configura contradição, hábil a anular a decisão impugnada. 2. Para se corrigir erro material, passível de ser sanado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, este deve ser claramente identificável, prescindindo de uma apurada análise da decisão judicial. Também não deve provocar uma nítida divergência entre a intenção do julgador e aquela expressa na decisão. Na hipótese, a vontade do julgador guardou consonância com o assentado na decisão, não havendo que se falar em erro material passível de correção. 3. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta. 4. No que toca ao critério de apuração de haveres, o art. 606 do Código de Processo Civil dispõe que, em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. No caso em exame, a Sentença recorrida foi proferida em estrita observância ao que determina a regra processual acerca da apuração de haveres de sócio que exerce o direito de retirada, inexistindo qualquer mácula no critério assinalado pelo juízo sentenciante. 5. O juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é incompetente para examinar causas de natureza eminentemente cível, não compreendidas no art. 33, da Lei no 11.697/2008, e no art. 2o, da Resolução no 23/2010, do TJDFT. Precedentes. 6. É incabível a exclusão da condenação da apelante nos ônus sucumbenciais devidos em face da extinção/improcedência da Reconvenção, quando formula pedidos próprios na contestação, devidamente apreciados pelo juízo sentenciante. 7. Recursos conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 606 do mesmo diploma legal, 1.031 e 1.032, ambos do Código Civil, aduzindo que a inclusão do goodwill (projeção de rendimentos futuros) no balanço de determinação é inadequado na hipótese de apuração de haveres para saída de sócio. Asseveram que quem se retira de uma sociedade tem direito à percepção do que até então contribuiu para a formação do patrimônio social atual, mas não de participar dos frutos que eventualmente advirão, mesmo porque também já não correrá o risco de responder por prejuízos futuros. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 606 do CPC, 1.031 e 1.032, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030